Tribunal: TJPA
Processo: 0809460-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809460-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809460-79.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: SANTARÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

INTERESSADO: LEANDRO SILVA DA COSTA

ADVOGADOS: RÔMULO PINHEIRO DO AMARAL (OAB/PA Nº 9.403) E YASMIM CAROLINE PIMENTEL DO AMARAL (OAB/PA Nº 921.570)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DACOSTA

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Lei de Execução Penal, prevê a unificação de penas, conforme previsto no artigo 111, parágrafo único, da Lei 7.210/84.

2.

In casu
, a somatória das penas ensejou em quantum total da pena superior a 10 anos, portanto, deve o apenado cumprir a reprimenda em regime fechado, pois o quantum fixado amolda-se ao disposto no art. 33, §2º, “a”.

3.

A decisão que não determinou a regressão a regime de pena mais gravoso se mostra equivocada, sem amparo na doutrina e jurisprudência dominantes, não encontrando respaldo na previsão contida no artigo 111, parágrafo único da Lei de Execuções Penais.

4.

Agravo conhecido e provido
, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA DO PARÁ, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém, onde pleiteia reforma da decisão que fixou o regime semiaberto, para fixação de regime prisional fechado, adequado ao
quantum
do somatório de penas dos autos

No presente agravo, o Órgão Ministerial pontua que o interessado/apenado se encontra em regime semiaberto desde o ano de 2020, contudo, na data de 14/09/2020 houve trânsito em julgado da sentença nos autos do processo 0006662-69.2014.8.14.0051, ensejando nova condenação.

Assevera o representante do
Parquet
que, em virtude dessa nova condenação, restou claro que deve ser realizado somatório das penas para aplicação do regime prisional adequado ao reeducando, razão pela qual o Agravante pugnou pela regressão cautelar, do regime de pena semiaberto para o fechado do reeducando.

Em contrarrazões, o interessado, por meio de seu Advogado, rechaçou os argumentos suscitados pelo Órgão Ministerial, ora Agravante, justificando que se trata de remanescente de pena, e que o regime semiaberto estaria adequado a sua reprimenda estatal remanescente.

Instado ao juízo de retratação, o magistrado de piso manteve a decisão que deferiu o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, sob o argumento que “considerando também a recente decisão que deferiu o cômputo em dobro do cumprimento de pena nesta Comarca por considerar as condições degradantes”

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao
custus legis
.

No parecer do representante do Ministério Público de 2º Grau, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 6758409), no sentido de se
reformar a decisão vergastada, em virtude da unificação das condenações do agravado, devendo aplicar-se a regressão cautelar de regime do apenado procedendo-se à fixação do regime fechado, nos termos dos art. 111, da Lei nº 7.210/1984 c/c art. 33 do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Busca-se neste recurso, em sucinto,
a regressão cautelar de regime do interessado/apenado LEANDRO SILVA DA COSTA, em virtude do reconhecimento do quantum do somatório das penas estar adequado à reprimenda em regime fechado
.

Ao examinar os autos,
entendo assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Digo isso porque, as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, não encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram inadequadas diante do somatório das penas em virtude de nova condenação do ora apenado
, razão pela qual vislumbro o equívoco e, consequentemente a ilegalidade apontada no recurso,
como notoriamente se verifica da simples leitura de seu teor
:

“Excelências, é sabido que diante a ocorrência de mais de uma condenação contra o mesmo agente, deve o juiz somar as penas impostas, observando a possibilidade de detração e a remição e determinando, então, o regime para cumprimento de pena.

Dessa forma, afixação do novo regime prisional de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33 , § 2º, alínea “a” do Código Penal, a aplicação do regime fechado ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 8 anos.

Em análise aos autos, a decisão considerou a pena remanescente da primeira condenação somada à condenação de 4 anos e 2 meses, totalizando mais de 10 anos de pena a ser cumprida, o que em consonância com o art. 33, §2º, alínea “a”, aplicar-se-ia o regime fechado, em razão do quantitativo ser superior a 8 anos.

Contudo, a decisão manteve o reeducando no cumprimento de regime semiaberto, baseando-se que o apenado já cumpria o regime semiaberto desde 2020, devido a execução do processo primário, mantendo-o no para cumprimento da regime semiaberto pena superior a 10 anos.

Em relação a fixação do regime prisional ao condenado, este deve ser apropriado e compatível com a soma das penas impostas, pois o resultado da soma das penas, sem prejuízo do “abatimento” do tempo resgatado, detraído ou remido, e a reincidência, são os elementos para determinar o regime de cumprimento da pena na regra do art. 33 do Código Penal.

Outrossim, em razão de condenação no curso da execução um novo regime deve ser aplicado, podendo ser o mesmo ou outro, desde que compatível com o somatório, o qual ocorre após a soma da pena da condenação com o restante a ser cumprido. Nesse sentido o artigo 111, da LEP determina:

Art. 111: Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ6AR FZKXE 3DN7G 6TEKB SEEU - Processo: 0001349-37.2020.8.14.0401 - Assinado digitalmente por DULLY SANAE ARAUJO OTAKARA:62653008220 [188.1] JUNTADA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - agravo em 20/08/2021

Indubitavelmente, a delimitação do regime prisional aberto após o somatório de penas é incompatível com a pena de mais de 10 anos a cumprir, eis que não está em concordância com a previsão legal expressa no art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal. Nesta vênia, não se evidencia empecilho ou constrangimento ilegal no âmbito da implementação do regime semiaberto, haja vista este ser o regime referente ao quantum aplicado ao reeducando.(...)

Assim, neste caso em tela o reeducando já se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto no processo de nº 0042723-44.2015.8.14.0066, contudo a determinação do regime fechado trazida por este Órgão Ministerial está relacionado apenas como consequência do somatório das reprimendas, o qual ultrapassou 08 anos. Nessa conformidade, a quantidade totalizada na decisão é incompatível com regime semiaberto, ferindo o preceito legal.”

Como se vê, a decisão não possui escorreita fundamentação, não justificando a aplicação de regime semiaberto após nova condenação que implicou em somatório das penas, totalizando mais de 10 anos.

Tendo ocorrido condenação no curso da execução, o regime deverá ser determinado utilizando-se a somatória das penas aplicadas, nos termos do artigo 110, da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), e no caso vertente, sendo acima de 10 anos, deve o regime adequar-se ao disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal (regime fechado).

Outrossim, existe expressamente previsão legal para a regressão de regime de pena, como se observa na Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984) que assim dispõe:

Art. 111:
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Nesse contexto, assento que o quantum do somatório das penas impostas, justifica a fixação de cumprimento da reprimenda no regime fechado, ao apenado
LEANDRO SILVA DA COSTA
, uma vez que a soma das penas e a regressão de regime estão previstos na Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se equivocada a decisão agravada, sendo necessária a reforma da decisão ora discutida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando a decisão agravada nos termos da presente decisão conforme fundamentação exposta, regredindo o regime de pena imposto ao interessado, do regime semiaberto para o fechado, em razão do
quantum
após somatório das penas.

É o voto.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/08/2022